Tribunal: TJES
Processo: 5021713-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021713-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNALVA DA SILVA SANTOS LOPES e outros
RECORRIDO: ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021713-71.2024.8.08.0012

RECORRENTES: EDNALVA DA SILVA SANTOS LOPES e JHONATAN SANTOS CUNHA

RECORRIDOS: PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA e CONDOMÍNIO DO SHOPPING MOXUARA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PRIMEIRA AUTORA NO TOCANTE AOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
EDNALVA DA SILVA SANTOS LOPES
e
JHONATAN SANTOS CUNHA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida em face de
PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA
e
CONDOMÍNIO DO SHOPPING MOXUARA
, que assim decidiu
“Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de falta de interesse de agir quanto ao pedido de reparação material, deixando de apreciar o mérito em razão da ausência de comprovação do efetivo prejuízo material ou da regularização da dívida junto ao banco após o sinistro. Por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da falta de interesse de agir da autora EDNALVA DA SILVA SANTOS LOPES. Ainda, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais de JHONATAN SANTOS CUNHA para: CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ)”
.

Em sede recursal (ID 12982205), os recorrentes alegam que a 1ª recorrente tem interesse de agir, considerando estar sofrendo os prejuízos de sua moto furtada ainda financiada. Buscam, ainda, a majoração dos danos morais.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 12982212 e 12982213).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes.

Inicialmente, vale registrar que o artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) somente admite a juntada posterior dos documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no presente caso (lembro que os recorrentes anexaram documentos novos à peça recursal, conforme ID’s 12982207 e 12982208). Desconsidero-os, assim, para fins de prova.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DOCUMENTO NOVO - JUNTADA NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1 -
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença.
2 - Entretanto, tais circunstâncias não se verificam no caso da documentação apresentada no recurso de apelação, até porque o possível depósito da indenização securitária foi realizado em 04/08/2011, no valor de R$ 2.531,25 reais, sendo certo que a demanda foi proposta em 10/10/2012. Portanto,
tal documento não será conhecido e considerado para fins probatórios pretendidos pelo apelante
/SEGURADORA, devendo a sentença ser mantida.3 3 - Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor dos advogados do apelado/autor, de 10% para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Decisão unânime. (TJTO AC 0017755-49.2019.8.27.0000, Relator: Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, Data Autuação: 10/07/2019).

No mérito, entendo que o comando sentencial não comporta reforma. Conforme já consta do comando sentencial, fora reconhecida a responsabilidade civil solidária de ambas as requeridas referente ao furto da motocicleta ocorrida dentro do estabelecimento empresarial.

A autora, ora 1ª recorrente, não tem interesse em relação aos danos materiais, considerando que a motocicleta furtada (HONDA/NXR 160, placa RQR8J42) foi por ela vendida para o 2º recorrente, conforme documento anexado ao ID 12981516 - Pág. 6 e 7. Assim, não sendo mais a proprietária do bem em questão, não tem, de fato, legitimidade para pleitear qualquer reparação material, além de danos morais derivados do ocorrido.

Quem teria legitimidade para propor a reparação material – segundo requerente – não formulou pedido nesse sentido na peça vestibular, não podendo este juízo proferir julgado extra petita.

Por fim, em relação ao
quantum
arbitrado a título de danos morais em favor do recorrente JHONATAN SANTOS CUNHA, entendo
proporcional ao fato, que se apresenta justo e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico e não havendo que se falar na majoração desse valor, considerando toda a questão relacionada ao furto da motocicleta sem comprovação de maiores prejuízos morais ao mesmo.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)